Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-06.2017.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000717-06.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (APELANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO – IRREGULARIDADE NA ALTERAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS – DISSONÂNCIA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MIRRAL D’OESTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) AUSENTE – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de
Improbidade
Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência
dolo
ou prejuízo ao erário, correto o entendimento do juízo
a quo
pela improcedência da demanda.

2. De acordo com a LINDB:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Cód. 34231, por entender que os fatos retratam mera irregularidade administrativa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso aviou ação civil pública em desfavor de Elias Mendes leal Filho, em razão de eventual irregularidade na alteração do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, em dissonância do disposto no art. 164, §1º, da Lei Orgânica do Município de Mirassol D’Oeste.

Ao prolatar a sentença, o juízo singular pontuou que os fatos não se revestiam de ofensividade necessária, para impor ao demandado a pecha de agente ímprobo, além disso entendeu que o gestor seguiu o determinado em Lei Federal e seguiu a modificação do piso salarial da classe.

Irresignado, O Ministério Público maneja seu apelo argumentando, em síntese, que os fatos são graves e apontam a violação a Lei de Responsabilidade fiscal e, em decorrência disso, deve ser atingido pela Lei de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8206794).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 9501489).

Em razão das modificações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, determinei a intimação das partes (id. 134490181).

O apelado, em manifestação de id. 139343151 argumentou pela necessidade de se aplicar as novas regras da Lei nº 14.230/2021 nos presentes autos.

O Ministério Público, por sua vez, entendeu não ser o caso de se aplicar as disposição da nova lei (id. 140094742).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa que julgou improcedente a ação que objetivava a condenação do Apelado por ato de improbidade.

Na origem, a ação foi ajuizada pelo
parquet
em razão da instauração do Inquérito Civil nº 42/2014, o qual objetivava investigar denúncia encaminhada pelo Sr. Danilo Cezar Ochiuto, Advogado do Município, segundo a qual, ao menos 2 (dois) Projetos de Leis Complementares e 1 (um) Projeto de Lei Ordinária do Município teriam sido aprovados e sancionados por Chefes do Poder Executivo de Mirassol D'Oeste, em gestões diversas (2009/2012 e 2013/2016), os quais alteraram a remuneração de algumas classes de servidores públicos em detrimento das demais, o que, em tese, afrontaria o disposto no art. 164, §1° da Lei Orgânica do Município.

Além destas leis, o Ministério Público alegou que, à época estava sendo encaminhado outro Projeto de Lei à Câmara Municipal, cujo objeto era a alteração do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias.

Afirmou que tais fatos consubstanciam atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 10, LIA) e que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11, LIA), na medida em que os projetos de leis mencionando teriam infringido o limite de gasto total com pessoal previsto na LRF.

A ação foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo,
o qual pontuou que os fatos não se revestiam de ofensividade necessária, para impor ao demandado a prática de ato de improbidade administrativa, além disso entendeu que o gestor seguiu o determinado em Lei Federal e seguiu a modificação do piso salarial da classe.

Do
decisum
extrai-se em síntese:

Contudo, consoante prova documental já amplamente mencionado nos autos, em consonância com a testemunhal produzida, tem-se que o MPE não logrou êxito em demonstrar que o ato praticado pelo requerido tenha, de fato, gerado dano ao erário público, tendo em vista que, conforme estudo de impacto orçamentário realizado pelo contador municipal a época dos fatos as fls. 42/49,0 mesmo informa que o impacto da lei seria de aproximadamente 0,23%, o que demonstra que o aduzido impacto seria ínfimo.

(...)

Assim, volvendo os olhos aos depoimentos supracitados, o Ministério Público não conseguiu demonstrar que a conduta do demandado foi dolosa, além de o próprio Tribunal de Contas do Estadoter aprovado as contas do município quando da auditoria. Isto é, não houve conduta violadora da Lei de Improbidade Administrativa.

(...)

De mais a mais, como já dito alhures, não há que se falar que houve sequer uma tentativa de ato improbo, pois se presume a boa-fé do requerido, devendo sua encartados má-fé ser provada nos autos, o que não se extrai de todo o emaranhado de documentos encartados pelo agente ministerial.

Ora, em decorrência da própria natureza das sanções previstas no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, que são extremamente gravosas aos indivíduos, registre-se, exsurge a necessidade de que as imputações relativas aos supostos atos ímprobos sejam indenes de dúvida, apresentem adequação típica e o elemento subjetivo, o que não se vislumbra in casu.

Posto isso, DESACOLHO na íntegra a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente IMPROCEDENTE o pedido do autor, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Dessarte, é certo que a improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo.

In casu
, o Magistrado Singular, ao julgar o mérito da ação, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na exordial, não constituem ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido demonstrado o elemento subjetivo da conduta, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a improcedência da ação.

Ademais, o juiz de 1º grau, compulsando as provas carreadas aos autos (documental e testemunhal, especialmente) concluiu, não apenas pela inexistência do elemento subjetivo, mas pela própria inexistência de uma conduta ilegal ou eivada de má-fé. Pelo contrário, o fato das contas do Município terem sido aprovadas pelo TCE-MT indicam que o limite de gastos com pessoal, conforme imposto pela LRF, não foi superado, não havendo que se falar em ilegalidade.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato, a exemplo do disposto pelo juiz singular, não haver tipicidade para condenação por improbidade administrativa.

Em semelhante sentido, a própria Procuradoria de Justiça se manifestou:

Na hipótese da ação julgada improcedente, esta Procuradoria Especializada quando da emissão de parecer de mérito (01/08/2019), manifestou pela manutenção da decisão recorrida por entender que as irregularidades imputadas em desfavor do requerido não configuravam atos de improbidade administrativa em razão da ausência de elemento subjetivo.

Assim, antes mesmo da inovação legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021 já havia posicionamento quanto a improcedência da ação, sendo despicienda apreciação da demanda sob a perspectiva da novel redação.

Ante o exposto, devolvo os autos e reitero os termos do parecer ministerial registrado no ID 9501487.

Evidencia-se a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida que julgou improcedente a ação civil pública.

Com efeito, inexiste no caderno processual, qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento do Apelado, e sim irregularidades administrativas, provavelmente decorrentes da complexidade típica da gestão administrativa.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pelo Recorrido.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que o Apelado não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que a conduta não configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido vale a lembrança do disposto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022